Tribunal: TJES
Processo: 5015991-93.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015991-93.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODILIA MARIA DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dra. Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015991-93.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
ODILIA MARIA DA CRUZ

RECORRIDO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE E ASSINATURA ELETRÔNICA. INDÍCIOS DE FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO
DE FORMA SIMPLES
DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ODILIA MARIA DA CRUZ, em face da sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 12942832), que assim dispôs: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, de maneira que
DECLARO
a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que a requerida libere a margem consignável da autora, em razão dos descontos vinculados aos contratos de empréstimo consignado
nº 638648561, 636448764 e 637548437,
incluídos em 14/09/2021, 15/09//2021 e 15/09/2021, com valor reservado de R$ 54,90, R$ 258,88 e R$ 22,20, tendo todos contratos sidos parcelados em 84 vezes, no primeiro o valor total foi de R$ 2.177,93, o segundo o valor de R$ 11,039,4 e o terceiro o valor do empréstimo foi de R$ 942,37, devendo providenciar o
CANCELAMENTO
na base vinculada aos INSS, sem quaisquer outras cobranças e descontos, no
prazo de 10 (dez dias)
a contar da presente sentença, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ao mesmo tempo em que
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, como também o pedido de restituição dos valores descontados, nos termos da fundamentação supra
.”

Em sede recursal (ID
12942846
),
a autora sustenta que não firmou os contratos em questão, pleiteando pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício e de indenização por danos morais.

O requerido
ofertou Contrarrazões no ID
12942849, reforçando a tese de que a contratação se deu de forma regular, pugnando pela manutenção
da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Concedo a gratuidade de justiça à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

No mérito em si, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste sentido, incumbia ao banco recorrido comprovar a regularidade da contratação, considerando-se a inversão do ônus da prova, garantida pelo art. 6º, inciso VIII do CDC. Entretanto, analisando detidamente os documentos apresentados pelo recorrido, ouso em divergir do entendimento exarado na sentença guerreada.

Isto porque, ao contrário do que aduz o recorrido, embora tenha sido registrada a “biometria facial” da autora ao supostamente assinar os contratos virtuais de empréstimo, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em tela, não restou evidenciada a segurança de que a biometria não fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco. Como se não bastasse, nos documentos apresentados pelo banco (IDs. 12942162, 12942176 e 12942177), extrai-se que, pela geolocalização, as assinaturas foram realizadas em endereço diverso do da autora, com apenas alguns minutos de diferença, e nos três contratos foi utilizada a mesma fotografia.

Com o exposto, verifico que não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, entendo que os contratos não tem validade.

Assim, ao proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos. Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor.

Logo, o banco recorrido tem o dever de indenizar a autora pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Quanto aos danos morais, entendo que a indenização seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, e se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Já a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé do recorrido no presente caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Por fim, em relação aos valores depositados em favor da autora, decorrentes dos contratos anulados (IDs. 12942179, 12942180 e 12942181), estes devem ser devolvidos ao banco recorrido, com correção monetária a partir do recebimento, retornando as partes ao
status quo ante
, evitando o enriquecimento ilícito da autora, restando autorizada a compensação, na forma do art. 368 do CC.
Não há julgamento extra petita no caso, eis que tal situação decorre da própria nulidade dos ajustes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
reformando parcialmente a sentença guerreada para
CONDENAR
o Requerido a
devolver
, de forma simples, os valores descontados do benefício da autora, devidamente acrescidos de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; bem como a
pagar
R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; e por fim, para
DETERMINAR
a devolução, pela autora, dos valores depositados em sua conta bancária, restando autorizada a compensação, na forma do art. 368 do CC. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrente,
narra que, ao consultar seu extrato, observou descontos do banco requerido referente a empréstimo não contratado, em seu benefício previdenciário.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Como bem exposto pelo Eminente Relator:

“[...] embora tenha sido registrada a “biometria facial” da autora ao supostamente assinar os contratos virtuais de empréstimo, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em tela, não restou evidenciada a segurança de que a biometria não fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco. Como se não bastasse, nos documentos apresentados pelo banco (IDs. 12942162, 12942176 e 12942177), extrai-se que, pela geolocalização, as assinaturas foram realizadas em endereço diverso do da autora, com apenas alguns minutos de diferença, e nos três contratos foi utilizada a mesma fotografia.
”

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrente sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença e reconhecer a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, mantendo, no mais, os demais termos do voto do Relator, especialmente no que se refere ao reconhecimento dos danos morais, no qual concordo plenamente.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como, respeitosamente, voto.